Tribunal: TJMT
Processo: 0003164-85.2017.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos.
Conforme o disposto nas Portarias n. 114/2021-PRES e 122/2021-PRES (DJE n. 10903), as quais estabelecem nova designação, retire-se o presente feito da sessão de julgamento e, por consequência, promova a sua redistribuição.
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator